Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700235-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERMINIA PFEILSTICKER GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A D E C I S Ã O Por intermédio da petição de ID 46751914, protocolizada hoje, às 15h48, a Apelante Hermínia Pfeilsticker Gonçalves de Oliveira requer seja adiado o julgamento do presente recurso, designado para a 9a Sessão Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 18/5/23, às 13h30. O advogado da Apelante assevera que pretende realizar sustentação oral, mas apresenta atestado médico, necessitando de afastamento de suas atividades laborativas pelo prazo de 3 (três) dias. Defiro o adiamento do processo e a consequente retirada do feito de pauta. Solicito à d. Secretaria da 8a Turma que adote as providências necessárias para que o processo seja incluído na 10a Sessão Ordinária Presencial, designada para dia 1o/6/2023, às 13h30, de modo a propiciar aos advogados de ambas as partes a realização de sustentação oral, caso queiram. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator